Tribunal: STF
Processo: RHC 54813
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
Habeas corpus. Pena. Se a sentença, entendendo ter ocorrido
crime continuado, equivoca-se no cálculo da pena, é possível a
retificação do mesmo na via do habeas corpus. Prescrição. Regulando-se,
no caso, pelo art. 110 do Cód. Penal, não se configurou na hipótese.
Recurso provido em parte, para retificar a pena imposta, efeitos que se
estendem ao có-réu em idêntica situação, 580 do CPP.